Tribunal: TJDFT
Processo: 0754381-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754381-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULLYSTER DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aullyster de Jesus Araujo contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de veículo e de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0726834-30.2024.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial, e dos veículos, via Renajud, ao argumento de estarem vinculados aos contratos de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação a penhora de veículo com a alegação de essencialidade do bem. A impenhorabilidade se aplica quando o veículo é necessário ou útil para o exercício da profissão do devedor, conforme o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. O devedor deve comprovar que o veículo é essencial para seu trabalho, tais como: Taxistas, motoristas de aplicativo, instrutores de autoescola e motoristas de transporte escolar. A simples comodidade não é suficiente. A impenhorabilidade pode ser estendida a casos em que o veículo é indispensável para a saúde do devedor, como o acesso a tratamentos médicos, especialmente em locais onde o transporte público é inviável, o que não é o caso. Senão vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1 .1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência:(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável. (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (TJ-DF 07106919420228070000 1601595, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2022). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora do veículo. Noutro giro, há também impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 251965924. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 251965924. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor eventualmente levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, RENOVE-SE a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte autora/exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão teria rejeitado integralmente as impugnações apresentadas, mantendo bloqueio de valores e penhora de veículos, em afronta ao princípio da menor onerosidade da execução e aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; (b) a constrição sobre veículos seria nula, pois os bens não pertenceriam ao executado, estando vinculados a contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, o que impediria a penhora sobre a propriedade plena, admitindo-se apenas eventual constrição de direitos aquisitivos, medida considerada inócua; (c) a decisão teria ignorado provas robustas que demonstrariam a natureza alimentar dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 700,04), oriundos de benefício previdenciário por incapacidade temporária, verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo indevida a exigência de comprovação adicional pelo fato de os valores estarem em contas digitais; (d) o juízo de origem não teria considerado laudo médico pericial que atestava a essencialidade do veículo Citroën C4 Cactus para o tratamento de saúde do agravante, recomendando transporte individual para evitar agravamento da enfermidade, o que tornaria a penhora desproporcional e violadora dos arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal; (e) existiria excesso de execução, pois as cédulas de crédito bancário apresentariam encargos moratórios e remuneratórios abusivos, com indícios de anatocismo e capitalização indevida de juros, impondo-se a revisão do valor exequendo para garantir a liquidez e certeza do título; (f) diante do risco de dano irreparável, consistente na transferência dos valores bloqueados e na restrição de circulação do veículo essencial ao tratamento, seria imprescindível a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, assegurando a subsistência e a saúde do agravante”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação à penhora da verba constrita, via SIsbajud, e dos veículos Citroen C4 Cactus (placa PBR1B30) e Peugeot 206 (placa JGE0466). Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer da alegação de excesso de execução, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem na decisão impugnada (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em dezembro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de cédula de crédito bancário (R$ 63.508,32 – última atualização em maio de 2025 – id 241484560). No caso concreto, é de se pontuar que a matéria a respeito da penhora dos ativos financeiros da parte devedora estaria preclusa, uma vez que não se constata qualquer fato novo que justifique a reabertura da discussão, sobretudo porque a penhorabilidade da verba constrita já teria sido exaustivamente analisada no agravo de instrumento n.o 0733234-86.2025.8.07.0000, por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 2069622. Com relação à penhora sobre os veículos Citroen C4 Cactus (placa PBR1B30) e Peugeot 206 (placa JGE0466), a despeito das documentações apresentadas pela parte devedora, ora agravante (CRLV com observação de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, respectivamente – id 79291870-71), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, além da certidão de consulta, via Renaud, não indicar qualquer restrição veicular, a parte agravante não teria comprovado que os referidos automóveis ainda seriam de “propriedade de terceiros”, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio dos respectivos contratos (não teriam sido colacionados). De igual modo, tem-se por insuficiente a alegação de que o automóvel Citroen C4 Cactus seria utilizado para o tratamento de saúde do agravante, tendo em vista que o isolado laudo médico colacionado (id 256107403) não confere o valor probatório pretendido, até porque deixou de comprovar de que a falta do veículo inviabilizaria eventual continuidade de seu tratamento. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL NÃO CONFIGURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve decisão que determinou a penhora de veículo de sua propriedade, não obstante sua condição de pessoa com deficiência. O embargante afirma que o aresto é contraditório ao afirmar que não há demonstração da indispensabilidade do bem, quando há nos autos laudos médicos e documentos que comprovam a situação pessoal e familiar do embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste examinar se há contradição no acórdão, ante a demonstração da condição de pessoa com deficiência do embargante, problemas de saúde de seus familiares e a indispensabilidade do veículo penhorado nesse contexto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 4. O aresto embargado consignou que a impenhorabilidade de bens móveis de pessoa com deficiência não está incluída nas hipóteses legais, demandando exame casuístico e comprovação da indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e preservação da dignidade humana do devedor. 5. A condição de pessoa com deficiência, por si só, não é bastante para afastar a penhora do bem, ademais se não há comprovação que o veículo em questão seja adaptado para a deficiência alegada pelo embargante e diante dos elementos no sentido de que ele está cadastrado para fins de utilização do transporte público. 6. O fato de o embargante utilizar o veículo penhorado para transportar terceiros (familiares) para tratamento médico não pode servir de fundamento para a impenhorabilidade do bem, uma vez que referidos deslocamentos podem ser feitos de outro modo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há. (Acórdão 2066045, 0721088-13.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, o agravante pretende a declaração da impenhorabilidade de seu veículo. 2. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. É ônus do devedor comprovar que o bem móvel é essencial para a continuidade do tratamento de saúde. 4. Ante a ausência de documentos comprobatórios de que o bem penhorado seria essencial ao executado, deve ser mantida a regra geral da penhorabilidade dos bens móveis. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 2025031, 0709331-22.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator